Tribunal: TJDFT
Processo: 0706140-27.2025.8.07.0013
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Apelações cíveis. Educação inclusiva. Pessoa com deficiência. Fornecimento de monitor individual. Pretensão de monitor exclusivo. Adequação e proporcionalidade. Ausência de violação à separação dos poderes. Recursos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar o ente público à disponibilização de monitor ou educador social voluntário individual para acompanhamento da autora durante todo o período escolar.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora possui direito à disponibilização de monitor exclusivo no ambiente escolar; (ii) estabelecer se a determinação judicial de fornecimento de monitor individual configura indevida intervenção do Judiciário em políticas públicas educacionais.
III. Razões De Decidir
3. A Constituição Federal assegura o direito fundamental à educação inclusiva e impõe ao Estado o dever de garantir atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, especialmente crianças e adolescentes.
4. O Estatuto da Pessoa com Deficiência e a legislação distrital impõem a adoção de apoios necessários e adaptações razoáveis para assegurar igualdade material no acesso e permanência na escola.
5. A atuação do Judiciário é legítima quando há omissão ou insuficiência estatal na concretização de direitos fundamentais, não configurando violação à separação dos Poderes, à reserva do possível ou à capacidade institucional.
6. O monitor exclusivo deve ser reservado a hipóteses excepcionais, em que demonstradas limitações severas relacionadas à locomoção, alimentação ou higienização, sob pena de afronta à isonomia e à gestão racional de recursos públicos.
7. O monitor individual garante acompanhamento integral durante o período escolar, ainda que por diferentes profissionais, sendo medida suficiente e adequada às necessidades da autora.
IV. Dispositivo E Tese
8. Recursos desprovidos. Mantida a sentença que condenou o apelante ao pagamento de R$ 4.500,00, a título de reparação por danos materiais.
Tese de julgamento: “1. O fornecimento de monitor individual assegura o direito à educação inclusiva quando comprovada a necessidade de acompanhamento contínuo do aluno com deficiência. 2. A concessão de monitor exclusivo exige demonstração de necessidade excepcional, não sendo regra geral do sistema educacional inclusivo. 3. A intervenção judicial para garantir apoio educacional especializado não viola a separação dos Poderes quando evidenciada a insuficiência da atuação estatal.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 205, 208, III, e 227; Lei n. 13.146/2015, arts. 27 e 28; Lei Distrital n. 3.218/2003. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1946707, Proc. 0703879-11.2024.8.07.0018, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 21/11/2024, DJe 13/12/2024; TJDFT, Acórdão n. 2098444, Proc. 0702245-58.2025.8.07.0013, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 04/03/2026, DJe 20/03/2026.